Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Competência. Juiz natural. Juiz das garantias.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em que se imputa crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabe ao juiz das garantias decidir sobre a competência para julgamento da ação penal, questionada pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia.
III. Razões de decidir
3. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa, conforme decidiu o c. STF no julgamento da ADI 6298, com o oferecimento da denúncia.
4. Ao juiz das garantias, em respeito ao princípio do juiz natural, compete reconhecer a sua própria competência ou incompetência para a prática de atos relativos à investigação criminal, não lhe competindo decidir o órgão jurisdicional competente pelo processamento e julgamento da futura ação penal.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante: Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 4/2024, do TJDFT, art. 7o; CPP, art. 3-B, 3-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968379, 0748419-04.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, data de julgamento: 12.2.25.